Tribunal: TJDFT
Processo: 0731692-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE. RENDA. SUPERIOR AO PARÂMETRO ESTABELECIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A presunção de veracidade da declaração do postulante ao benefício assistencial é relativa e pode ser afastada quando houver elementos em sentido contrário.

2. A utilização do parâmetro da Justiça do Trabalho por analogia, além de encontrar respaldo na legislação vigente, evidencia a adoção de critérios bastante claros e justos para que a alegação de desamparo financeiro não se revele incoerente com realidade dos fatos e que as benesses da gratuidade, de fato, alcancem aqueles que dela necessitam.

3. Apurado o descompasso entre a alegação de hipossuficiência e a renda informada pela parte, descabida a concessão da gratuidade de justiça.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.